Tribunal: TJPA
Processo: 0011210-81.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011210-81.2005.8.14.0301

APELANTE: DUARTE FONSECA CIA LTDA - ME

APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEASING – VALOR DA CAUSA – VALOR DO BEM OBJETO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – NÃO VERIFICADA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DUARTE FONSECA CIA LTDA - ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente Ação de Reintegração de posse ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, e mais do que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, formulado por SAFRA LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, contra DUARTE FONSECA E CIA LTDA, ambos qualificados nos autos e, de conformidade com as disposições contidas nos artigos 920, 921 e 926 do CPC, declaro rescindido o contrato e, determino a reintegração de posse do objeto do litígio em favor do autor.

DUARTE FONSECA CIA LTDA - ME
interpôs apelação (id. 4438153) em que defende a modificação do valor da causa, para que seja utilizado o valor do contrato descontadas as parcelas adimplidas.

Sustenta a necessidade de realização de prova pericial para analisar a ocorrência de capitalização indevida no contrato.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (id. 4438155).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o apelante defende a retificação do valor da causa para que seja utilizado como parâmetro o valor do contrato descontadas as parcelas pagas e não o valor integral do bem previsto em contrato, conforme utilizado pelo Juízo de 1º grau.

Todavia, a Jurisprudência se consolidou no sentido de na ação de reintegração de posse de veículo objeto de relação jurídica de arrendamento mercantil – leasing, o autor busca a retomada do veículo, motivo pelo qual o valor da casa deve ser o valor correspondente ao veículo previsto em contrato.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - DECRETO-LEI Nº 911/69 - APLICAÇÃO ANALÓGICA - MORA DO ARRENDATÁRIO - INEXISTÊNCIA - PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - TOTAL DO CONTRATO. Segundo o Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão e se aplica por analogia à ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil, a constituição do devedor em mora é necessária para o ajuizamento da referida ação. Para a procedência do pedido de reintegração de posse no contrato de arrendamento mercantil (leasing), é necessária a inadimplência do réu. Se o réu demonstra que adimpliu a parcela do contrato cobrada na inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo para a parte contrária. Tratando-se de ação de reintegração de posse fundada em contrato de leasing, é indiscutível que o objetivo da parte autora (arrendadora) é reintegrar o veículo à sua esfera patrimonial e, desse modo, o valor da causa deve ser fixado com base no valor do contrato (valor do bem).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0313.10.030712-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016)

Outrossim, sustenta o apelante a necessidade de realização de perícia contábil para verificação de cláusulas abusivas no instrumento contratual.

Igualmente, não deve prosperar a alegação, na medida em que a prova se revela desnecessária, sendo ônus do apelante a demonstração das cláusulas que pretende revisionar.

Portanto, não se verifica nulidade no julgamento antecipado da lide.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024